Tribunal: TJDFT
Processo: 0707978-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707978-97.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SILVANIO SOARES DE SOUZA JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1. A postulação do ressarcimento pela suposta violação perpetrada por ato que, teoricamente, preteriu o militar em eventual promoção, deve se submeter ao prazo prescricional de cinco anos inserto no art. 1o do Decreto no 20.910/32. 2. Recurso não provido. No especial, o recorrente alega a inocorrência da prescrição, sob o argumento de que o marco inicial seria a data do trânsito em julgado da sentença que o manteve nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, o que ocorreu em setembro de 2018. Busca, assim, a sua reclassificação na promoção a graduação de 1o Sargento no quadro de militares da Polícia Militar e o pagamento das diferenças pelos valores não auferidos no período correspondente a 28/7/2000 até 16/6/2006. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados deste Tribunal de Justiça. Todavia, deixa de indicar expressamente quais os dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão impugnado. Em sede de extraordinário, limitou-se a adotar como razões os argumentos lançados no recurso especial. Defende a existência de repercussão geral. Por fim, requer o benefício da gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. A uma, porque o recorrente não indicou expressamente qual o dispositivo legal teria sido violado pelo acordão impugnado, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STJ. A duas, porque a decisão da turma julgadora, ao aplicar o prazo quinquenal no caso em comento, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.OCORRÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1574491/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/8/2019). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Quanto à ofensa à Lei Estadual 19.833/2003 e à Lei 4853/2003, sua análise é obstada em Recurso Especial pela incidência, por analogia, da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário." 2. A decisão recorrida foi proferida em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ, firmada no sentido de que "a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito" (AgRg nos EDcl no AREsp 250265/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 19/2/2013). (...) omissis 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1758206/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 27/11/2018). Vide, ainda, a decisão monocrática proferida no AREsp 1762083/PR, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 16/12/2020. Quanto à alínea “c”, o recurso também não merece seguimento, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige, além de demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1693956/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 17/9/2020). De igual modo, o recurso extraordinário não deve ser admitido, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula no 284/ST” (ARE 1268196 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 17/9/2020). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003